Tribunal: CARF
Processo: 16707.002981/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002981/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.988 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA DE DOCES POTIGUAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/03/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não será conhecido quando interposto após o prazo legal
de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida, exceto se provada a
ocorrência de supostos fatos impeditivos para a sua interposição tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, proferida pelo Serviço do Contencioso Administrativo da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002981/2008-78
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

Delegacia da Receita Previdenciária em Natal, transcritos a seguir (processo digital, fls. 138 a
144):
DO LANÇAMENTO
1. De acordo com o relatório fiscal, fls. 78/83, trata-se de crédito da Seguridade Social,
correspondente a contribuições da empresa incidentes sobre a remuneração devida ou
creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais, destinadas: ao Fundo
de Previdência Social; ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; a
terceiros (Salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), fl. 78.
2. Relata que as contribuições previdenciárias integrantes da notificação foram apuradas
com base nos valores declarados em GFIP, bem como em formulários retificadores,
exibidas no curso da auditoria fiscal fl. 78.
3. Aduz que a empresa ajuizou Ação Ordinária, objetivando a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária a cargo da empresa,
sobre pagamentos a administradores e autônomos. E que, em 22/09/2004, o Superior
Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n° 641.905-RN, assegurando o direito da
empresa efetuar compensação dos valores acima referidos, sem a incidência dos limites
percentuais previstos nas leis 9.032/95 e 9.129/95 e determinando a incidência de taxa
SELIC a partir de 01/01/1996.
4. Finalmente, acrescentou que o processo encontra-se em fase de execução de sentença,
sendo que o INSS apresentou cálculos reconhecendo crédito no montante de R$
42.065,61 (quarenta e dois mil e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos),
atualizados até 03/2005.
DA IMPUGNAÇÃO
5. A empresa, notificada por Aviso de Recebimento - RZ 40123932 8 BR, apresentou
impugnação tempestiva, fl. 101, em 12/08/2005.
6. Em suas razões de defesa a empresa alega que, em 1999 , ingressou em Juízo, com
ação ordinária de compensação de contribuições - pró-labore, conforme processo n°
99.0002379-0, que tramita na 5a Vara da Justiça Federal, com a finalidade de compensar
os valores pagos indevidamente, em virtude de dispositivo da Lei n° 7.787, de
30/05/1989 ter sido considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com
recolhimentos vincendos, de contribuição ao INSS, em face do que, a partir do mês de
abril de 1999, passou a compensar os valores devidos a essa autarquia, com os valores
pagos indevidamente, fl. 103.
7. Acrescenta que a legislação atual, Lei 8.212/91, art. 89 e a Lei 8.383/91, em seu art.
66, asseguram à impugnante o direito de compensar os recolhimentos efetuados a maior
por absoluta imposição do INSS e, considerando que o processo judicial objeto da
compensação já transitou em julgado, entende ser de direito o procedimento que,
segundo a doutrina e jurisprudência, pode ser feito independente de qualquer medida
judicial, fl 108.
8.Argumenta também que a falta de cumprimento de uma obrigação tributária acessória,
jamais pode induzir a fiscalização a glosar o cumprimento de uma obrigação principal,
pois entendem que a GFIP tem fins meramente econômico/fiscais e que a falta de
inclusão da observação sobre compensação na GFIP, não pode repercutir no
cumprimento da obrigação principal, fls. 108/109.
9. No entendimento do impugnante, a fiscalização no máximo deveria ter aplicado uma
multa regulamentar pela omissão no cumprimento de obrigação acessória, não
justificando a glosa procedida pela fiscalização.
10. Por fim requer:
a) que seja procedida revisão dos cálculos da contribuição a recolher constante da
NFLD;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

b) seja excluído do montante apurado pela fiscalização, o valor de R$ 42.065,21,
apurado pelo setor cálculos do INSS, nos autos do processo judicial n° 99.0002379-0;
c) que seja suspensa a exigência do pagamento do valor constante do procedimento
fiscal acima referido, até o exame e manifestação da impugnante nos auto da ação de
compensação.
Julgamento de Primeira Instância
O Serviço do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária
em Natal julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados na decisão recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 138 a 144):
EMENTA
-
NFLD
-
COMPENSAÇÃO
JUDICIAL
AUTÔNOMOS
E
ADMINISTRADORES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO
SUSPENSA.
1. O Início das compensações de contribuições recolhidas indevidamente a título de
autônomos e administradores, reconhecidas em processo judicial, depende de
apuração dos respectivos valores em liquidação de sentença, tendo em vista a
existência de embargos à execução em que se suspendeu os autos do processo
principal.
LANÇAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 176 a 185).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
Preliminar de tempestividade
Consoante se vê no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o
prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou
totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Consta nos autos que a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida, por via
postal, com recebimento datado de 9/7/2008 (aviso de recebimento – processo digital, fl. 163),
sendo lavrado termo de perempção por falta de apresentação tempestiva de recurso voluntário
(processo digital, fl. 170). Logo, em 17/10/2008, iniciou-se o procedimento de cobrança
administrativa, mediante a expedição da correspondente “carta cobrança”, recebida pelo Sujeito
Passivo no dia 23 do mesmo mês (processo digital, fls. 173, 174, 188 e 189).
Julgamento convertido em diligência
Nessa perspectiva, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo Sujeito
Passivo se revela supostamente irrefutável, conforme se infere tanto do termo de perempção
como do despacho datado de 4 de novembro de 2008, nestes termos (processo digital, fls. 170 e
189):
Foi anexado, numerado e rubricado o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte
- fl. 1743/185.
2. A ciência do Acórdão da DRJ se deu em 09/07/2008, conforme Aviso de
Recebimento - AR (fl. 161), sendo que o Recurso fol apresentado após o prazo legal
(trinta dias).
3. Face o exposto, proponho o encaminhamento do presente processo ao Segundo
Conselho de Contribuintes/MF para análise e julgamento.
Não obstante a intempestividade suscitada, vale consignar que (processo digital,
fls. 175 a 185):
1. a ciência da decisão recorrida se deu em 9/7/2008, quarta-feira, iniciando-se a
contagem do prazo ora questionado no dia 10/7/2008, quinta-feira, restando seu termo no dia
8/8/2008;
2. em 3/11/2008, foi juntado o processo no 16707.003958/2008-09, cujo “termo de
juntada” não traz esclarecimentos adicionais;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

3. a Recorrente interpôs recurso voluntário com assinaturas do pedido e do
recurso em si datadas de 4/8/2008 e 29/7/2008 respectivamente, sugerindo suposta
tempestividade;
4. não se identificou nos autos a data do protocolo da referida contestação.
Ante o exposto, este colegiado entendeu razoável consultar a unidade preparadora
acerca dos fundamentos da intempestividade por ela ventilada. Assim, o reportado julgamento
foi convertido em diligência, para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil juntasse aos autos outros documentos que supostamente interessassem ao
deslinde do feito.
Manifestação da Unidade Preparadora
Cumprindo o resolvido por esta Turma de Julgamento, a Unidade Preparadora
apresentou documentação confirmando que dito recurso foi interposto somente em 11/8/2008,
consoante excertos que ora transcrevemos (processo digital, fls. 197 a 199 e 202 a 204):
[...]
2. O Recurso Voluntário, apresentado pelo contribuinte, foi protocolado através do
processo de no 16707.003958/2008-09 e juntado ao presente processo, por anexação,
conforme termo de juntada por anexação – aviso 10049 (fls. 173).
3. Consoante tela do sistema comprot (fls. 197), verifica-se que o processo no
16707.003958/2008-09 (Recurso Voluntário do contribuinte) foi protocolado em
11.08.2008.
[...]
Decorrido o prazo sem manifestação do contribuinte. Assim, proponho devolução ao
CARF para seguimento.
(Destaque no original)
Preclusão temporal
Como se vê, a Contribuinte foi intimada da decisão recorrida, por via postal, com
recebimento datado de 9/7/2008, quarta-feira (aviso de recebimento – processo digital, fl. 163).
Logo, o início da contagem do prazo ora questionado ocorreu no dia 10/7/2008, quinta-feira,
restando seu termo no dia 8/8/2008, sexta-feira. Contudo, mencionado recurso somente foi
interposto no dia 11/8/2008, revelando-se notoriamente extemporâneo.

Assinale, ainda, que os feriados da cidade de Parnamirim/RN não interferiram na
fluência do interregno para a interposição do supracitado recurso - informação disponível no sítio
eletrônico "http://www.feriados.com.br/2008". Confira-se:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

Feriados PARNAMIRIM 2008
22/05/2008 - Corpus Christi
07/09/2008 - Independência do Brasil
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em
prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na
esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente
a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art.
50, inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal -
os atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a
lei e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.988 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.002981/2008-78

[...]
V - decidam recursos administrativos;
Por fim, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos limites
estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do
direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por
conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da
preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso, em
virtude da interposição extemporânea de recurso.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital